Tribunal: TJBA
Processo: 8025643-03.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025643-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VINICIUS OLIVEIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidor em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem, em ação de revisão de cláusulas contratuais, ajuizada contra instituição financeira, visando autorizar o depósito judicial das parcelas controversas, a abstenção de negativação e a manutenção da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verifica-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à alegada abusividade na taxa de juros contratada e à cobrança de encargos não pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A taxa de juros contratada, correspondente a 2,27% ao mês, não extrapola, de forma manifesta, a média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (2,02%), situando-se abaixo do limite de 1,5 vez essa média, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27). Inexistente, portanto, verossimilhança suficiente da alegada abusividade. Além disso, a verificação de supostas tarifas indevidas e venda casada demanda dilação probatória, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência com base em cognição sumária. Precedentes do STJ e do TJBA corroboram tal entendimento.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 51, § 1º; Súmula 596/STF.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 1927809/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/05/2021; TJBA, APL 8002059-58.2020.8.05.0113, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8025643-03.2023.8.05.0000
, oriundo desta Capital, em que figura como Agravante
VINICIUS OLIVEIRA VIEIRA
e, na qualidade de Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em conhecer em partes e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA